Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL DE ALIMENTOS FIXADO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de alimentos e fixou o valor da pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo, considerando as necessidades do menor e as possibilidades do alimentante, egresso do sistema prisional e sem vínculo empregatício fixo. Inconformado, o alimentante recorre buscando a redução da pensão para 20% do salário-mínimo, alegando dificuldades financeiras e a condição de "trabalhador eventual" com renda aproximada de mil reais mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o percentual fixado a título de alimentos é proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos menores é responsabilidade solidária de ambos os pais, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, devendo ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as despesas ordinárias do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
5. As necessidades dos filhos menores são presumidas e não exigem comprovação robusta, sendo suficiente a apresentação de estimativa de gastos que se mostre razoável em relação às condições de vida da criança.
6. Embora o apelante enfrente dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal devido à sua condição de egresso do sistema prisional, essa circunstância não exime sua responsabilidade de contribuir para o sustento do filho, especialmente considerando que é jovem, saudável e capaz de realizar atividades remuneradas.
7. O percentual de 30% do salário-mínimo fixado na sentença representa montante razoável diante das necessidades básicas do alimentando e da ausência de comprovação de comprometimento da subsistência do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo atende ao trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, sendo adequada para cobrir as necessidades básicas do alimentando, sem configurar onerosidade excessiva ao alimentante.
2. A condição de egresso do sistema prisional do alimentante não afasta sua obrigação de sustento do filho, especialmente quando o alimentante possui capacidade física para exercer atividades laborais ainda que informais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.703; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, 07164727020228070009, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/08/2023; TJDFT, Acórdão 1738355, 07084329020228070012, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/08/2023.